Tribunal: TJDFT
Processo: 0700029-57.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-05

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA, AMEAÇA E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – LITISPENDÊNCIA AFASTADA – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pelos delitos de lesão corporal qualificada, ameaça e embriaguez ao volante, decorrentes de agressões físicas, arremesso de objeto, ameaças verbais e condução de veículo com capacidade psicomotora alterada no mesmo contexto fático ocorrido no período da tarde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) existência de litispendência material entre ações penais; (ii) suficiência probatória para a condenação por lesão corporal qualificada e possibilidade de desclassificação; (iii) comprovação da alteração da capacidade psicomotora para caracterização do delito de embriaguez ao volante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A litispendência é afastada porque os fatos objeto desta ação e da ação penal indicada pela Defesa não possuem identidade fático-temporal, apresentando horários distintos e amplitude diversa de vítimas e condutas.
2. A autoria e a materialidade da lesão corporal qualificada estão comprovadas por depoimentos coerentes e por laudo pericial que confirma as lesões sofridas.
3. O contexto é de violência doméstica e familiar, nos termos da Lei 11.340/2006, o que afasta o pedido de desclassificação para lesão corporal simples.
4. A alteração da capacidade psicomotora é comprovada por exame clínico e por prova testemunhal, sendo prescindível o teste do etilômetro.
5. As provas são harmônicas e suficientes para manutenção da condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: Há autonomia fático-temporal entre denúncias relativas a episódios distintos ocorridos no mesmo dia, o que afasta a litispendência; a palavra da vítima, especialmente em contexto de violência doméstica, possui relevância quando corroborada por outros elementos; e a configuração do crime de embriaguez ao volante prescinde de teste do etilômetro quando a alteração da capacidade psicomotora é demonstrada por outros meios idôneos.
Dispositivos legais citados: Art. 129, § 9o, do Código Penal; Art. 147 do Código Penal; Art. 306 da Lei 9.503/97; Art. 5o da Lei 11.340/2006; Art. 59 do Código Penal; Art. 70 do Código Penal; Art. 69 do Código Penal; Art. 5o, XLVI, da Constituição Federal; Art. 93, IX, da Constituição Federal; Art. 44 do Código Penal; Art. 77 do Código Penal; Art. 5o, II, da Resolução 432/2013 do CONTRAN.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 786.617/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz; TJDFT, Acórdão 1684385, 0704218-12.2020.8.07.0017, Rel. Simone Lucindo; TJDFT, Acórdão 1860475, 0701143-55.2021.8.07.0008, Rel. Sandoval Oliveira; TJDFT, Acórdão 1764467, 0734842-24.2022.8.07.0001, Rel. Jansen Fialho de Almeida.